Tribunal: STF
Processo: Rp 1450
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-12
Data de publicação: 1987-08-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ARTS. 6. A 9., DA LEI DELEGADA N. 145, DE 17.04.1984, E DOS
ARTS. 4 E 5, ESTE ÚLTIMO, EM PARTE, DA LEI N. 4645, DE 3.7.1985,
AMBAS DO ESTADO DO MARANHAO. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA
REPRESENTAÇÃO E AMEAÇA DE GRAVE DANO AO TESOURO ESTADUAL, SE
PROSSEGUIREM INCIDINDO AS LEIS EM REFERENCIA, ATÉ SE JULGUE,
DEFINITIVAMENTE, A REPRESENTAÇÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA,
SUSPENDENDO-SE OS EFEITOS DOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS DAS
LEIS REFERIDAS, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA PRESENTE
REPRESENTAÇÃO.